Tribunal: TJDFT
Processo: 0712952-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712952-97.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JOÃO MENDES DA SILVA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. RESP N. 1.895.936/TO. PASEP. CORREÇÃO MONETÁRIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. FALHA NÃO VERIFICADA. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. Conforme sobressai da Lei Complementar no 26/1975, do Decreto no 4.751/2003 e da Lei no 9.365/96, as contas individuais do PIS/PASEP têm o saldo (cotas) verificado ao término de cada exercício financeiro (que corresponde ao período de 1o de julho de cada ano a 30 de junho do ano subsequente). E para corrigi-lo, primeiro é aplicado o percentual correspondente à distribuição de Reserva para Ajuste de Cotas – RAC, se houver, definido pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP. Sobre o saldo acrescido das reservas (RAC) é aplicado o percentual correspondente à Atualização Monetária, também definido pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP. Finalmente, aplica-se o percentual resultado da soma dos Juros (3%) e do Resultado Líquido Adicional – RLA, se houver. O valor dos Juros mais o RLA corresponde aos Rendimentos que são disponibilizados para saque anualmente. 2. As microfichas e os extratos emitidos pelo Banco do Brasil retrataram a evolução dos depósitos, da correção anual do saldo e das retiradas da conta individual do autor no Fundo PIS/PASEP. 3. Conforme prova técnica, a planilha apresentada pelo autor não observou a atualização monetária fixada pela Lei Complementar no 26/1975. Nos termos do art. 373, I do CPC, incumbia ao autor o ônus de provar fato constitutivo do seu direito - vício nos cálculos utilizados para atualização do saldo da sua conta PASEP pelo Banco do Brasil - do que não se desincumbiu. 4. Apelação conhecida e desprovida. No especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 186 do Código Civil, asseverando que o ora recorrido deveria ter sido condenado por dano material, diante da errônea administração da correção monetária de seu saldo PIS/PASEP; b) artigo 1.228 do CC, por ofensa ao direito de propriedade, haja vista a ocorrência da tomada do patrimônio financeiro do recorrente, sem que lhe fossem devolvidos os valores na proporção correta; c) artigo 373, § 1o, do CPC, porquanto entende que deveria ter sido reconhecida a responsabilidade do recorrido quanto aos danos sofridos pelo recorrente; d) artigo 370, parágrafo único, do CPC, ao argumento de que não deveria ter sido realizado o julgamento antecipado do feito, desconsiderando a prova constitutiva trazida aos autos pelo recorrente, e por haver sido indeferida a realização de perícia contábil na origem; e) artigo 489, § 1o do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; f) artigos 926 e 927, ambos do CPC, sustentando ser necessária a suspensão do processo até haver a uniformização da jurisprudência quanto à aplicação dos índices de correção monetária do saldo PIS/PASEP. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados desta Corte de Justiça, a fim de demonstrá-lo; e g) artigos 6o, incisos VI e VIII, e 14, ambos do CDC, porque deveria ter havido a inversão do ônus da prova no presente caso, a fim de se averiguar a responsabilidade objetiva do recorrido, tendo em vista que se trata de relação de consumo. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, aponta infringência aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigos 1o e 5o, incisos V, X, XXII, XXXII, XXXVI, LIV, LV, por contrariedade à dignidade da pessoa humana, ao direito de propriedade, do consumidor, por haver sido afastada a indenização por danos morais; b) artigo 93, inciso IX, em razão da ausência de fundamentação da decisão ora combatida; e c) artigo 239, porquanto o acórdão impugnado teria desconsiderado não apenas a natureza tributária constitucional do fundo PASEP, como também a jurisprudência da Suprema Corte. Requer a suspensão do processo, com espeque no artigo 313, inciso V, do CPC, até a uniformização da jurisprudência em relação à aplicação dos índices de correção monetária do saldo PIS/PASEP. Pede, ainda, a condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos. O recurso especial merece prosseguir em relação à alegada ofensa aos artigos 6o, incisos VI e VIII e 14, ambos do CDC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. O apelo extremo não deve seguir em relação à indigitada contrariedade aos artigos 1o, 5o, incisos V, X, XXII, XXXII, XXXVI, e LIV, e 239, ambos da CF, embora tenha a parte recorrente afirmando a existência de repercussão geral da causa. Isso porque o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz das teses recursais, em que pese tenham sido opostos os competentes embargos de declaração. Incidente, portanto, o enunciado 282 da Súmula do STF. Já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso” (ARE 1470656 AgR / PE, relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 25/3/2024). Quanto ao pleito de suspensão do feito e de condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. Assim, não conheço dos pedidos. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027